Tribunal: TJBA
Processo: 8000681-21.2016.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000681-21.2016.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA e outros

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

APELADO: JUSSARA DOS SANTOS CORDEIRO e outros

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROGRESSÕES FUNCIONAIS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal em face do Município de Água Fria, objetivando diferenças de adicional de insalubridade, progressões funcionais e diferenças de gratificação natalina.

2.

Sentença parcialmente procedente para condenar o Município ao pagamento de diferenças do adicional de insalubridade e reflexos, julgando improcedentes os pedidos de progressões e diferenças de décimo terceiro.

3.

Apelação do Município alegando natureza constitutiva do laudo pericial, ausência de direito adquirido, aplicação do PUIL 413/RS do STJ, observância da Lei de Responsabilidade Fiscal e fornecimento de EPIs.

4.

Apelação da servidora visando reconhecimento das progressões funcionais previstas na Lei Municipal nº 048/2003, sob argumento de cumprimento do interstício temporal e omissão do ente público em realizar avaliações.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
i) saber se o adicional de insalubridade poderia ser reconhecido judicialmente com efeitos retroativos, em face do IRDR Tema 7 do TJBA;
ii) saber se a servidora faz jus às progressões funcionais previstas em lei municipal, diante da inércia da Administração em realizar as avaliações exigidas.

III. Razões de decidir

3.

O IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7/TJBA) fixou tese vinculante sobre o adicional de insalubridade, autorizando o exame do direito com base em lei municipal, aplicação supletiva da NR 15 e perícia, ressalvadas hipóteses de fato incontroverso ou reconhecimento administrativo.

4.

O Município reconheceu e pagou o adicional, inicialmente em 20% e, a partir de 2017, em 40%, tornando incontroversa a insalubridade da atividade, inaplicável o PUIL 413/RS do STJ. Recurso do Município desprovido.

5.

Quanto às progressões, a Lei Municipal nº 048/2003 assegura o direito após 730 dias de efetivo exercício, condicionado à avaliação de merecimento.

6.

Jurisprudência consolidada do TJBA para o Município de Água Fria afasta a possibilidade de a Administração beneficiar-se de sua omissão, reconhecendo o direito do servidor quando preenchido o interstício e ausente a prova da avaliação funcional.

7.

A servidora cumpriu os requisitos temporais e o Município não comprovou fato impeditivo. Recurso da servidora provido para condenar o ente público ao pagamento das diferenças salariais pelas progressões funcionais e reflexos.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recursos conhecidos. Apelação do Município desprovida. Apelação da servidora provida.

Tese de julgamento
:
“1. O adicional de insalubridade devido a servidor municipal é regido pelo IRDR Tema 7/TJBA, sendo inaplicável o PUIL 413/RS do STJ quando há reconhecimento administrativo e fatos incontroversos.”
“2. A inércia da Administração em realizar avaliações funcionais não pode obstar o direito às progressões previstas em lei municipal, quando comprovado o interstício pelo servidor.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII; CPC, arts. 373, II, e 927, III; Lei Municipal nº 197/1990, art. 70; Lei Municipal nº 048/2003, arts. 9º a 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7), Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Pleno, j. 27.09.2018; STJ, PUIL nº 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 13.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8000681-21.2016.8.05.0109, em que figuram como Apelantes
MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA
e
JUSSARA DOS SANTOS CORDEIRO
e como Apelados
os mesmos
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Município de Água Fria e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Jussara dos Santos Cordeiro, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto